Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713904-02.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS CRISTINA FERREIRA DE MORAES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela formulado no bojo das razões de apelação interposta por THAIS CRISTINA FERREIRA DE MORAES contra sentença de ID 43254838, integrada pela sentença de ID 43254852, proferida em ação de conhecimento ajuizada em face do Banco de Brasília - BRB S/A. A apelante afirma que contraiu diversos empréstimos com o apelado e, em razão das dívidas, mais de 60% da sua remuneração líquida é subtraída pelo banco diretamente da sua conta corrente; que em razão do seu superendividamento propôs a ação de repactuação de dívidas, com base na Lei n. 14.181/2021; que é necessária a limitação dos descontos no patamar de 30%, a fim de que o seu direito ao mínimo existencial seja assegurado. Ao final, requer a antecipação da tutela para que seja determinada a redução dos valores das parcelas dos empréstimos para o patamar de 30% da renda da autora, sob pena de multa, devendo o apelado se abster de incluir o seu nome no cadastro de restrição ao crédito. Brevemente relatados, decido. A antecipação dos efeitos da tutela recursal em apelação é admissível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, é necessária análise acurada pelo juízo ad quem, uma vez que a medida pleiteada pretende a suspensão liminar dos efeitos da sentença ou conferir a prestação jurisdicional negada pelo título judicial - que resolveu o mérito, após cognição exauriente. No caso, o Juízo de origem confirmou a tutela de urgência deferida inicialmente, contudo, readequou o percentual referente ao limite de descontos na conta bancária da autora de 30% (trinta por cento) para 70% (setenta por cento). A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida. E tem como finalidade conferir ao consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem que haja o comprometimento do seu mínimo existencial. A apelante afirma que os descontos realizados na sua conta bancária ultrapassam o percentual de 60% (sessenta por cento) dos seus proventos líquidos, devendo ser reduzido para o patamar de 30%. Não obstante a sua argumentação, é de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1085 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) - grifo nosso Assim, consoante acórdão de observância obrigatória, a instituição financeira somente está vinculada ao limitador de descontos no patamar de 30% da remuneração do mutuário de crédito, nos casos de empréstimos consignado, com desconto direto pela fonte pagadora do valor das parcelas contratadas. Com efeito, a pretendida aplicação analógica da limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados aos existentes em conta corrente mostra-se inviável, porquanto, além de não guardar qualquer semelhança com a relação contratual com aqueles (disciplinados por legislação própria), sequer é instrumento idôneo para combater o superendividamento alegado pela autora, pois a limitação dos descontos modificaria os termos dos contratos ajustados pelas partes – impondo ao credor o recebimento de prestação diversa, com prazo de pagamento distinto do pactuado -, além de eternizar o pagamento daquelas prestações, já que, sobre o montante da dívida, incidiria os juros e correção monetária previstas nos contratos, o que poderia, inclusive resultar em amortização negativa. Sobre o tratamento do superendividamento, impende destacar o item 6.3 da ementa do julgado repetitivo: “A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador.” Outrossim, de acordo com o entendimento firmado pelo c. STJ, extrai-se a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da antecipação de tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora